Tribunal: TJES
Processo: 5003348-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003348-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLOVIS FORTUNATO RIBEIRO e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO COMUM COM DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA REPETITIVO 1.085/STJ. LEI N.º 14.181/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (n.º 5000832-04.2024.8.08.0035) ajuizada por CLOVIS FORTUNATO RIBEIRO, para limitar a 30% dos rendimentos líquidos do Agravado a totalidade dos descontos de empréstimos, englobando débitos em contracheque e em conta-corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a correção da decisão que, com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei n.º 14.181/2021), estendeu a limitação de 30% (trinta por cento), aplicável aos empréstimos consignados, aos contratos de empréstimo pessoal (mútuo comum) com autorização de débito em conta-corrente, em aparente conflito com o Tema Repetitivo 1.085/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os empréstimos consignados (desconto em folha de pagamento) submetem-se a limite percentual (margem consignável) por força de lei (Lei n.º 10.820/2003), por razões de ordem pública e proteção salarial.

Os empréstimos pessoais (mútuo comum) com débito autorizado em conta-corrente regem-se pela autonomia privada (art. 421 do Código Civil) e não se submetem à limitação legal específica dos consignados.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.085, fixou tese de observância obrigatória (art. 927, III, CPC) no sentido de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente... não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003...".

A decisão agravada, ao aplicar indistintamente o limite de 30% aos débitos em conta-corrente, dissentiu da orientação vinculante do STJ, incorrendo em
error in judicando
.

A invocação da Lei n.º 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e a necessidade de preservação do mínimo existencial não afastam a aplicação imediata do Tema 1.085/STJ em sede de tutela provisória de urgência.

A Lei n.º 14.181/2021 instituiu procedimento específico para a repactuação de dívidas (audiência conciliatória - art. 104-A do CDC), o qual não autoriza a concessão de tutelas de urgência genéricas que limitem descontos em conta-corrente licitamente pactuados, em substituição ao plano de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os descontos de mútuo comum em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, são lícitos quando previamente autorizados pelo correntista, não se aplicando por analogia a limitação percentual dos empréstimos consignados (Lei n.º 10.820/2003), conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.085/STJ.

A vigência da Lei n.º 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) não autoriza, em sede de tutela de urgência, a limitação genérica de descontos em conta-corrente fora do procedimento específico de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Configura
error in judicando
a decisão que, em cognição sumária, estende a margem consignável de 30% aos contratos de empréstimo pessoal com débito em conta-corrente, por violação direta a precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 14.181/2021. Lei n.º 10.820/2003, art. 1º, § 1º. Código de Defesa do Consumidor, arts. 104-A e 104-B. Código Civil, art. 421. Código de Processo Civil, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.863.973/SP (Tema Repetitivo 1.085).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5003348-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CLOVIS FORTUNATO RIBEIRO

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO MOULIN

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A em face de decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (n.º 5000832-04.2024.8.08.0035) ajuizada por CLOVIS FORTUNATO RIBEIRO, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravado a totalidade dos descontos de empréstimos, englobando débitos em contracheque e em conta-corrente.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se em aferir a correção do pronunciamento judicial de primeiro grau que, em sede de cognição sumária e com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei n.º 14.181/2021), limitou a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor a totalidade dos descontos bancários, incluindo, de forma indistinta, os empréstimos consignados e os empréstimos pessoais (mútuo comum) com pacto de desconto em conta-corrente.

O Agravante defende a impossibilidade de limitação judicial dos descontos incidentes sobre a conta-corrente do Agravado, invocando, para tanto, o precedente vinculante firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085.

Com razão o Agravante.

É imperioso, para o correto deslinde da causa, diferenciar as modalidades de crédito submetidas à análise judicial. Os empréstimos consignados, com desconto em folha de pagamento ou benefício previdenciário, possuem disciplina legal específica (notadamente a Lei n.º 10.820/2003) que estabelece, por razões de ordem pública e proteção salarial, um limite percentual máximo para os descontos (margem consignável).

Por outro lado, os empréstimos pessoais (mútuo comum), cujas parcelas são quitadas mediante débito autorizado pelo correntista em sua conta-corrente, não se submetem a essa limitação legal específica. Trata-se de relação jurídica regida pela autonomia privada (art. 421 do Código Civil), onde o correntista, voluntariamente, autoriza a instituição financeira a debitar os valores pactuados na data do vencimento.

A decisão agravada, ao determinar a limitação de 30% (trinta por cento) sobre os descontos em "contracheque e/ou conta bancária", aplicou, por analogia, o limite dos consignados aos mútuos comuns, prática esta que foi expressamente vedada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fixou a seguinte tese jurídica de observância obrigatória (art. 927, III, CPC):

Tema 1.085/STJ: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

No caso dos autos, é incontroverso que o Agravado possui contratos de ambas as naturezas com o Agravante (consignados e pessoais). Ao proferir uma ordem judicial genérica que limita os descontos em conta-corrente – cuja licitude, a princípio, é presumida pela autorização do correntista –, o magistrado
a quo
dissentiu da orientação vinculante supracitada, incorrendo em
error in judicando
.

Malgrado o Agravado (em contrarrazões, id. 9471225 ) e o próprio juízo de origem (na decisão agravada, id. 7685647 ) tenham fundamentado a limitação na novel legislação sobre o superendividamento (Lei n.º 14.181/2021) e na necessidade de preservação do mínimo existencial, tal argumento não possui o condão de afastar a aplicação imediata do Tema 1.085/STJ, especialmente em sede de tutela provisória de urgência.

A Lei n.º 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, de fato instituiu um microssistema voltado à repactuação de dívidas do consumidor superendividado. Contudo, a própria lei estabeleceu um procedimento específico para tal fim, qual seja, a instauração de um processo de repactuação com a convocação de todos os credores para uma audiência conciliatória (art. 104-A do CDC) ou, subsidiariamente, a fixação de um plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

O que a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, tem reiterado (mesmo após a vigência da Lei n.º 14.181/2021) é que a existência desse rito especial de superendividamento não autoriza o Poder Judiciário a conceder tutelas de urgência que limitem ou suspendam, de forma genérica e antecipada, os descontos em conta-corrente licitamente pactuados, em substituição ao plano de pagamento que deve ser debatido na audiência conciliatória.

A licitude do desconto em conta-corrente, amparada pelo Tema 1.085/STJ, permanece como regra, não cabendo ao Judiciário intervir na autonomia privada para criar uma "margem consignável" para débitos em conta-corrente, onde a lei não o fez.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada para decotar a limitação imposta no que tange aos contratos de empréstimo pessoal (mútuo comum) com débito em conta-corrente, mantendo-se a incidência do limite legal ou daquele fixado na decisão apenas sobre os empréstimos de natureza consignada (desconto em contracheque), os quais, por força de lei, já se submetem à margem consignável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a decisão agravada e afastar a ordem de limitação percentual sobre os descontos referentes aos contratos de empréstimo pessoal (mútuo comum com débito em conta-corrente) mantidos entre o Agravante (Banco do Estado do Espirito Santo S/A) e o Agravado (Clovis Fortunato Ribeiro), em estrita observância ao Tema Repetitivo 1.085/STJ, mantendo-se a limitação apenas no que concerne aos empréstimos de natureza consignada (desconto em contracheque).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.